Tribunal: TJPA
Processo: 0007341-86.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007341-86.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA CHAVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADES. 1) NULIDADE JULGAMENTO DO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2) CÔMPUTO DE VOTOS DA SESSÃO DE PLENÁRIO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS

1)
In casu
, o embargante arguiu a nulidade por cerceamento do direito a ampla defesa, considerando que a decisão que indeferiu o pedido de destaque para o julgamento presencial da apelação criminal foi proferida quando já extrapolado o seu prazo de envio das mídias de sustentação oral. No entanto, consoante id. Num. 17705086 - Pág. 1, o peticionante não formulou pedido de sustentação oral, cingindo-se em requerer o destaque para julgamento presencial, sem sequer demonstrar a complexidade do feito a justificar tal forma de julgamento. Ademais, não restou atribuído efeito suspensivo a sua petição de destaque do julgado e, com fulcro no princípio do
tempus regit actum,
a norma regimental, que determinava a demonstração de complexidade para justificar a remessa dos autos à sessão presencial, estava em pleno vigor, bem como o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo à defesa;

2) Conforme o manual do plenário virtual, a ausência de marcação “positivo” ou “negativo” é considerada como “concordância com o Relator”, não havendo que se falar em obscuridade do julgamento;

3) Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezessete e vinte e quatro de junho (Sessão n°15), por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 26 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA CHAVES
, por intermédio de advogado particular, opôs Embargos de Declaração contra acórdão id. nº 17965032 - Pág. 1 a 6, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo referido embargante, em desfavor da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos do processo n° 0007341-86.2014.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 121, §2°, II e IV do CP, à pena final de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Em suas
razões
(id. Num. 18052621 - Pág. 1/10), o embargante aduz a existência de nulidade no julgamento da apelação criminal e utiliza-se da presente via para sanar supostas obscuridades.

Informa que o apelo foi inserido na pauta de julgamento do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, com início programado para às 14h do dia 30 de janeiro de 2024 (terça-feira) e término as 14h do dia 06 de fevereiro de 2024, conforme ID 17699665.

Alega que a defesa juntou a petição id. Num. 17705086 - Pág. 1, em 22/01/2024, na qual informou:

(...)
a necessidade de destaque no presente feito, já que se trata de matéria complexa que precisa de uma maior cautela, ante os diversos pontos controvertidos questionados e que necessitam ser resolvidos, sendo importante, portanto, o seu julgamento de maneira presencial.

Dessa forma,
pleiteia-se, a esse MM Desembargador Relator,
que seja deferido o presente pedido de destaque, com vistas a retirada desse recurso da pauta do Plenário Virtual para que haja, consequentemente, a sua inclusão na próxima pauta para julgamento presencial do colegiado da 3ª Turma de Direito Penal
, nos termos do art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Afirma que o pedido acima foi indeferido, mediante o despacho Num. 17816684 - Pág. 1, no qual restou facultado aos advogados habilitados nos autos, conforme previsto no art. 2° da Resolução n°22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2°, §3° da referida Resolução.

Assevera que o despacho acima ocorreu no dia
29/01/2024,
sendo a defesa intimada no dia
30 de janeiro
, portanto no mesmo dia do início do julgamento, restando inviabilizada a remessa do vídeo atinente a sustentação oral, concluindo pelo cerceamento de defesa, com fundamento nos art. 935 e 937, I, ambos do CPC c/c art. 3º do CPP.

Prossegue sustentando que tramita no CNJ o Procedimento de Controle Administrativo nº. 0003075-71.2023.2.00.0000, no qual a OAB questiona os dispositivos regimentais do E. TJPA que determinavam a obrigação de realização de sustentação oral no PJE através de gravação áudio visual, informando que foi deferida a medida liminar requerida, sendo garantida a importância da defesa oral em tempo real, devendo o julgamento da apelação ser anulado.

Alega a existência de obscuridade, na medida em que a sessão de julgamento objurgada fora realizada no período de 30 de janeiro de 2024 com início às 14h e término dia 06 de fevereiro de 2024 às 14h e a defesa verificou que, às 13h59min do último dia da sessão de julgamento (06.02.2024), constava apenas um julgador acompanhando o Desembargador Relator. Às 14h01min, após a finalização do julgamento perante o Plenário Virtual (que ocorreu às 14h), a plataforma mostrava que se continuava com apenas 01 voto acompanhando o Desembargador Relator. Às 14h21min, após 21 minutos da finalização da sessão, em consulta ao sistema, constatou-se o cômputo de mais 02 (dois) votos, acompanhando o Desembargador Relator. Assevera que a inclusão dos votos, após a finalização da sessão, trás à baila que a plataforma computa votos de forma automática para acompanhar o Relator contra o réu. Diante desta obscuridade, no seu entender há dúvidas acerca da lisura do procedimento de julgamento em plenário virtual.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, anulando-se o julgamento atinente a apelação criminal, com inclusão do recurso em pauta presencial, perante a 3ª Turma de Direito Penal, garantindo-se o direito a sustentação oral.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e acolhimento dos Embargos (Num. 18369393 - Pág. 1/6).

Na petição id. Num. 19252019 - Pág. 1/2, a defesa pleiteia o deferimento do pedido de destaque, objetivando a retirada dos Embargos de Declaração do julgamento em Plenário Virtual e sua inclusão na próxima pauta para julgamento presencial.

Vieram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual, considerando-se que não cabe sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, nos termos dos art.140, §11º, VI c/c art. 140-A do RITJPA.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Como se vê, o embargante não ataca o mérito do julgamento do apelo, cingindo-se em apontar nulidades atinentes ao procedimento de julgamento do referido recurso. Com o intuito de analisar a nulidade apontada, mister efetuar-se a retrospectiva da matéria debatida na apelação criminal, conforme segue:

O apelante foi condenado nos autos do processo nº 0007341-86.2014.8.14.0401, por violação ao art. 121, §2º, II e IV do CP, tendo o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém fixado a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Irresignado, interpôs a apelação criminal apontando nulidade do julgamento do Júri, considerando que o assistente de acusação teceu comentários, com “argumento de autoridade” acerca da certidão positiva do acusado, ofendendo ao disposto no art. 478 do CPP. Concluiu pela existência de manifesto prejuízo à defesa devendo ser determinada a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo a tese rejeita, conforme excerto do voto:

Nesse sentido, argumenta o recorrente o assistente de acusação, na fase de debates em plenário, influenciou o convencimento do Conselho de Sentença, ao
mencionar os antecedentes criminais do acusado, esclarecendo que as 15 (quinze) ocorrências que constavam na certidão de antecedentes criminais, envolviam crimes com emprego de violência.

É sabido que o art. 478, I do CPP veda o uso de determinadas teses como
argumento de autoridade
, buscando a garantia de um julgamento mais afeito à prova, em que os jurados atentam ao que de fato interessa e não a aspectos incidentais, especificando que:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Veja-se que a leitura da certidão de antecedentes criminais do acusado em plenário não configura, segundo a literalidade deste dispositivo legal, hipótese de argumento de autoridade que prejudique o réu.

Não se ignora que a grande discussão doutrinária que permeou esse dispositivo recaia acerca da natureza de seu rol, isto é, se seria
numerus clausus
ou se se estenderia a outros temas de que se pudesse extrair uma “presunção de culpa”, tal como a ficha de antecedentes criminais.

Apesar da corrente doutrinária diversa, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o rol do art. 478 do CPP é taxativo, de modo que se o legislador quisesse abarcar outras situações tê-lo-ia feito expressamente, nem que fosse por meio de cláusula aberta para a análise de cada situação.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(ut, AgRg no REsp n.1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.

3. Não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo – cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. gRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas.

2. A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 763.981/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (grifo nosso).

Diante disso, a menção à folha de antecedentes criminais do acusado pela acusação no plenário do Tribunal do Júri não tem o condão de ensejar a nulidade do julgamento, dado que não está expresso no art. 478 do CPP.

Ressalta-se, ainda, que é plenamente possível que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

Em suma, o embargante fundamenta sua irresignação contra o acordão id. Num. 17965032 - Pág. 1 a 6, com base em dois argumentos:

1)

nulidade do julgamento, por cerceamento ao direito de defesa, vez que restou indeferido o pedido de destaque do julgamento em 29/01/2024 e o início da sessão de Plenário Virtual deu-se em 30/01/2024, quando já exaurido o prazo de 48 horas previsto no art. 2° da Resolução n° 22 de 30/11/2022 para encaminhamento eletrônico de arquivo digital para realizar a sustentação oral.

2)

Obscuridade no julgamento da apelação criminal, vez que, as 14h do dia 06/02/24 apenas 1 voto acompanhava o voto do relator sendo computado mais 02 votos neste mesmo sentido as 14h:21min, quando já encerrada a sessão, denotando situação irregular no julgamento do feito;

Vejamos a linha cronológica da tramitação do presente processo:

a)

17699665
19/01/2024
17:18 Intimação de Pauta (1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual a ser realizada entre os dias 30/01/2024 e 06/02/2024);

b)

17703097
22/01/2024
08:31 Petição

c)

17705086
22/01/2024
09:43 Petição - pedido de destaque - saída do plenário virtual

d)

17816684
29/01/2024
14:53 Despacho

e)

17835827
30/01/2024
11:49 Intimação de Pauta

f)

17836494 30/01/2024 13:15 Petição

g)

17340584 07/02/2024 12:39 Ementa

h)

17965032 07/02/2024 12:39 Acórdão

i)

17340590 07/02/2024 12:39 Voto do Magistrado

j)

17340588 07/02/2024 12:39 Relatório

k)

17340583 07/02/2024 12:39 Ementa

l)

17983692 08/02/2024 11:42 Petição

m)

18052621 16/02/2024 13:09 Embargos de Declaração.

Adianto que a irresignação do embargante não merece prosperar. Indiscutivelmente, nos feitos pertinentes, a negativa ao patrono constituído de efetuar a sustentação oral afigurasse como violação ao direito de defesa, vez que tal garantia é prerrogativa jurídica de essencial importância do advogado. Contudo, no caso em comento, imperioso destacar que a petição id. Num. 17705086 - Pág. 1
[1]

não houve pedido de defesa oral
, cingindo-se o peticionante em pleitear o destaque do julgamento para ser apreciado de forma presencial, portanto
não foi negado o direito a sustentação oral como pleiteia a defesa
.

Ademais, ainda que houvesse formulado pedido de sustentação oral, não demonstrou a existência de complexidade do feito exigido no art. 140-A, §3º do RITJPA, desta forma, inexiste a violação ao princípio constitucional da ampla defesa, pois o princípio do
tempus regit actum
garante que os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos e que as normais processuais possuem aplicação imediata.

Nesse diapasão, o apelante foi intimado da sessão de julgamento em
19/01/2024
, cujo início ocorreria em
30/01/24
, portanto em tempo hábil para o cumprimento da regra estabelecida art. 2° da Resolução n° 22 de 30/11/2022, em pleno vigor à época dos fatos.

O despacho indeferindo a remessa dos autos à sessão presencial deu-se em
29/01/2024,
enquanto o deferimento da medida liminar no Procedimento de Controle Administrativo nº. 0003075-71.2023.2.00.0000 do CNJ ocorreu em
08/02/2024,
devendo-se aplicar o princípio do
tempus regit actum,
pois as regras processuais vigentes ao tempo de sua prática, exigiam a demonstração de complexidade ou outras particularidades a justificar a remessa à sessão presencial de julgamento (art. 140-A, §3º do RITJPA), sob pena de indevida retroação da regra mais nova para alcançar atos pretéritos, violando-se a segurança jurídica.

Em resumo, o embargante foi intimado para a pauta de julgamento do plenário virtual em 19/01/24 e, a sua petição protocolada em 22/01/2024 não era dotada de
efeito suspensivo
que elidisse o início do julgamento em
30/01/2024, para o qual foi devidamente intimado.
Indubitavelmente
,
o deferimento da liminar pelo CNJ tem aplicação imediata para os julgamentos a serem efetuados após a sua determinação (
08/02/2024
), contudo, não houve modulação dos seus efeitos para o julgamentos já praticados e, assim inexiste obscuridade a ser sanada pela presente via. Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ESTELIONATO NA FORMA TENTADA. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa nos casos de indeferimento de pedido de sustentação oral formalizados a destempo pelo patrono. 2.
Na hipótese, o indeferimento do pedido de cadastramento para a realização da sustentação oral deu-se em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
, que prevê o prazo impreterível de inscrição, até 12 horas do dia útil anterior à data da sessão.
3. Vale ressaltar que a pendência de pedido de diligência não é fator impeditivo da inscrição e da realização da defesa oral. Por isso, não interfere na contagem do referido prazo
.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 751.511/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.
TESES DE NULIDADE. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM TEMPO REAL, PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA. DESCABIMENTO. OPORTUNIZADA AO RECORRENTE A SUSTENTAÇÃO ORAL GRAVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ
. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. REGISTROS DE OCORRÊNCIA. AUTO DE APREENSÃO. AUTO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETOS. INFORMAÇÕES. RELATÓRIO DE BUSCA. AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA E, NOTADAMENTE, A PROVA ORAL COLHIDA DURANTE A PERSECUTIO CRIMINIS. 1. O Tribunal de origem dispôs que o exame detido dos autos permite concluir que a Julgadora a quo obrou de modo irretocável na sentença no exame do conjunto probatório formado no processamento da demanda. (...) 4. [...] a defesa foi informada acerca da impossibilidade de realização de sustentação oral em tempo real, seja por meio presencial ou por meio de videoconferência, por impossibilidade técnica daquela Corte, motivada pela pandemia.
Contudo, foi-lhe oportunizado o envio da sustentação oral gravada, garantindo-se, assim o referido meio de defesa ao patrono, nos termos do regulamento daquele Tribunal
.
5. Inexiste nulidade do julgamento virtual, por cerceamento de defesa, considerando que foi oportunizada a atuação dos advogados do réu no julgamento do recurso apelatório, por meio de sustentação oral gravada em áudio ou áudio e vídeo, procedimento esse previsto, inclusive, em atos normativos acerca da sustentação oral durante a pandemia, destacando-se que os causídicos, devidamente intimados da data da sessão virtual, estavam devidamente alertados acerca do procedimento a fim de realizar a sustentação oral
(HC n. 628.317/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021).
6. Não se verifica o cerceamento de defesa, haja vista que foi oportunizada a atuação dos advogados, por meio de sustentação oral gravada em áudio ou áudio e vídeo, procedimento esse previsto, inclusive, anteriormente no edital de julgamento do TJRS, destacando-se, da transcrição acima, que os causídicos já estavam alertados de que deveriam proceder na forma do artigo 3º do Ato nº 11/2020-1ª VP, acaso quisessem proceder a sustentação oral (AgRg no RHC n. 135.254/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO TENTADO.
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PENA-BASE. CULPABILIDADE MAJORADA. VALOR EXPRESSIVO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. In casu, inexistiu confusão da defesa em relação à publicação da data de julgamento do recurso na origem, uma vez que, conforme consignado pelo Tribunal regional, "a defesa já havia apresentado suas razões de apelação utilizando-se do mencionado sistema PJe (Id n. 206611197/n.206611198), de maneira que tinha ciência de que o processo estava tramitando em meio eletrônico", afirmando-se, ainda, que "
constam as intimações de pauta de julgamento, que foram juntadas aos autos em 10.03.22 (Id n. 254591180, n. 254591205 e n. 254591216), ou seja, 18 (dezoito) dias antes da realização da sessão, havendo tempo suficiente para inscrição para sustentação oral, caso assim quisesse proceder a defesa".
II. "Verificada a publicação, bem como que o patrono tomou conhecimento pelo sistema informatizado do Tribunal de origem, descabida a alegação de nulidade,
notadamente porque não se insurgiu imediatamente em relação à inclusão do feito em mesa, buscando a possibilidade de sustentar oralmente as razões da apelação." (AgRg no HC n. 725.386/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). III. (...) V. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.212.750/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por fim, o STJ ressalta “
que, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a nulidade, mesmo a
absoluta
, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Nesse viés, havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo,
a nulidade suscitada
deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento
, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível,
a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão
(AgRg no RHC 124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 4/5/2020).

Concluo que a defesa se manteve inerte quanto a demonstração do eventual prejuízo oriundo da ausência de sustentação oral, apenas alegando que a manutenção da condenação gera o prejuízo, sem, no entanto, apontar uma linha diversa de deslinde, acaso ocorresse a sustentação, o que reforça ainda mais a impossibilidade de reconhecimento de nulidade, na forma do art. 563 do CPP.

Atinente a 2ª obscuridade apontada, melhor sorte não socorre ao embargante. Através da leitura do manual do plenário virtual
[2]
, de 2019, depreende-se que:

DO JULGAMENTO E DOS PODERES DOS MAGISTRADOS

Iniciada a sessão de julgamento, cada membro do colegiado poderá se manifestar de cinco formas diferentes, conforme será demonstrado.

•

Acompanhamento do voto do relator, representado pelo ícone.

Em sessão virtual, a demanda só será considerada julgada se todos os votos dos julgadores convergirem com o voto do Relator. Dessa forma, todos os julgamentos em Plenário Virtual ocorrerão de forma unânime.
Caso algum dos integrantes do órgão julgador não tenha apontado seu voto até o final da sessão de julgamento, e não sendo caso de impedimento ou suspeição devidamente declarados no sistema (vide item abaixo), seu voto será automaticamente computado pelo sistema de votação como em concordância com o voto do Relator, de forma que o processo será considerado julgado à unanimidade
. Ao final da sessão, o sistema realizará o cômputo dos votos e, não havendo voto apresentando discordância com o julgamento virtual, o processo será considerado julgado à unanimidade, acompanhando o voto do Relator.

•

Discordância com a votação virtual, representado pelo ícone. Caso algum dos integrantes do órgão julgado não concorde com o julgamento da demanda em Plenário Virtual, deverá marcar o ícone de discordância. Não havendo unanimidade até o encerramento da sessão, o processo será automaticamente retirado de pauta e remetido para julgamento em sessão presencial, para que seja possibilitada discussão sobre a matéria. Além da possibilidade de indicar os votos em cada uma das demandas, acima da foto dos integrantes do colegiados habilitados, há um menu de ações que permitem ao magistrado.

Deflui-se que a ausência de marcação “positivo” ou “negativo” é considerada como “concordância com o Relator”, não havendo que se falar em obscuridade do julgamento.

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso não demonstram a existência de obscuridades, conheço e
rejeito os embargos
.

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de junho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Trata-se de Apelação, o qual foi incluído na pauta do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, com início programado para às 14h do dia 30 de janeiro de 2024 (terça-feira), conforme ID 17699665.

Ocorre que, neste ato, os causídicos informam a necessidade de destaque no presente feito, já que se trata de matéria complexa que precisa de uma maior cautela, ante os diversos pontos controvertidos questionados e que necessitam ser resolvidos, sendo importante, portanto, o seu julgamento de maneira presencial.

Dessa forma, pleiteia-se, a esse MM Desembargador Relator, que seja deferido o presente pedido de destaque, com vistas a retirada desse recurso da pauta do Plenário Virtual para que haja, consequentemente, a sua inclusão na próxima pauta para julgamento presencial do colegiado da 3ª Turma de Direito Penal, nos termos do art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[2]

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/Manual_Plenario_Virtual.pdf, consultado em 27/05/2024

Belém, 26/06/2024